Tribunal: TCU
Processo: 020.236/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7014/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.236/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Borba de Mattos (XXX.197.239-XX); Cristina Maria de Siqueira (XXX.380.389-XX); Dinasir Schtspar Palermo (XXX.694.599-XX); Iara Marisa Rosa (XXX.095.250-XX); Iolanda Zabel (XXX.917.209-XX); Olga Magalhaes da Silva (XXX.278.070-XX); Regina Lucia Lazzaris (XXX.689.829-XX); Vera Lucia Matos de Oliveira (XXX.091.949-XX); Vera Regina Rosa Pereira (XXX.239.830-XX); Vergina Rodrigues da Silva Rosa (XXX.061.820-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.